Tribunal: TRF3
Processo: 5005097-91.2020.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
310/549)

5005097-91.2020.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005097-91.2020.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONALDO SOUZA DOS ANJOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR CARVALHO AUGUSTO - SP444770-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DE ALMEIDA DIOGO - SP442609-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA BARRETO DOS SANTOS - SP187225-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA MARQUES GILBERTO - SP224695-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1209/STF). ATIVIDADE ESPECIAL (ELETRICIDADE). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de tempo especial por exposição ao agente eletricidade em períodos posteriores a 05/03/1997. O embargante alega omissão quanto ao pedido de suspensão do feito (Tema 1209/STF) e quanto à tese de ausência de previsão legal da eletricidade como agente nocivo após a edição do Decreto no 2.172/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão de repercussão geral e quanto à aplicação das normas regulamentares que excluíram a eletricidade do rol de agentes nocivos, bem como se há vício a sanar para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto ao sobrestamento: o acórdão expressamente rejeitou a aplicação do Tema 1209/STF ao caso concreto, uma vez que a tese da Suprema Corte delimita-se à atividade de vigilante, não possuindo identidade fática ou jurídica com a exposição ao agente físico eletricidade.

Inexistência de omissão quanto ao mérito: o julgado fundamentou-se no Tema Repetitivo 534 do STJ, que consolidou o entendimento de que o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da especialidade da eletricidade (acima de 250V) mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada por laudo técnico.

A insurgência da Autarquia revela nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, finalidade estranha aos embargos de declaração. O prequestionamento da matéria está assegurado pela regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado e a distribuição dos ônus sucumbenciais nele fixada.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento determinado no Tema 1209/STF restringe-se à categoria dos vigilantes, não se aplicando a processos que discutem a especialidade pelo agente eletricidade. 2. A exclusão da eletricidade do rol de agentes nocivos pelos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não impede o reconhecimento da especialidade, dado o caráter exemplificativo de tais normas, conforme o Tema 534 do STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1209 de Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 534 (REsp 1306113/SC).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005097-91.2020.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR CARVALHO AUGUSTO - SP444770-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DE ALMEIDA DIOGO - SP442609-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA BARRETO DOS SANTOS - SP187225-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA MARQUES GILBERTO - SP224695-A

APELADO: RONALDO SOUZA DOS ANJOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de v. acórdão proferido por esta Décima Turma que, por unanimidade, conheceu em parte da apelação da Autarquia e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu o tempo de serviço especial decorrente da exposição ao agente eletricidade em períodos posteriores a 05/03/1997, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

Em suas razões recursais (ID 344116077), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema no 1209 do STF (reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por analogia). No mérito, aduz omissão quanto à tese de inexistência de previsão legal para o enquadramento da eletricidade como agente nocivo após a edição do Decreto no 2.172/1997, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (arts. 2o, 5o, 84, IV, 194, III, 195, §5o e 201 da CF; arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 344683805), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que possuem nítido caráter infringente e protelatório, requerendo a condenação do INSS ao pagamento de multa.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargos são tempestivos, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Autarquia Previdenciária, razão pela qual deles conheço.

Sustenta o embargante que o julgado foi omisso quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.209 do Supremo Tribunal Federal ("Reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997").

Sem razão. O acórdão embargado enfrentou a preliminar de forma expressa e fundamentada (Item I.C do Voto condutor), consignando que a tese fixada pela Suprema Corte no Tema 1209 restringe-se estritamente à atividade de vigilante. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade pela exposição ao agente físico eletricidade. Portanto, a ausência de identidade fática e jurídica entre o precedente invocado e o objeto da lide afasta a necessidade de suspensão, inexistindo qualquer vício de omissão a ser sanado.

O embargante alega omissão quanto à tese de que a eletricidade deixou de ser prevista como agente nocivo a partir da edição do Decreto no 2.172/1997.

Novamente, não assiste razão à Autarquia. O acórdão foi cristalino ao aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 534, segundo o qual: "É cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais" (REsp 1.306.113/SC).

O julgado expressamente considerou que a exposição a tensões superiores a 250 volts autoriza o reconhecimento da especialidade, independentemente da exclusão do agente do rol de decretos regulamentares após 1997.

O que o embargante pretende, sob o pretexto de omissão, é a reforma do mérito por discordar da tese jurídica adotada, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Quanto ao prequestionamento, importa ressaltar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Assim, a matéria ventilada considera-se devidamente debatida para fins de acesso às instâncias superiores.

Inalterado o resultado do julgamento e não havendo acolhimento de efeitos infringentes, mantenho a condenação em honorários advocatícios e custas processuais tal como fixada no acórdão embargado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1209/STF). ATIVIDADE ESPECIAL (ELETRICIDADE). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de tempo especial por exposição ao agente eletricidade em períodos posteriores a 05/03/1997. O embargante alega omissão quanto ao pedido de suspensão do feito (Tema 1209/STF) e quanto à tese de ausência de previsão legal da eletricidade como agente nocivo após a edição do Decreto no 2.172/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão de repercussão geral e quanto à aplicação das normas regulamentares que excluíram a eletricidade do rol de agentes nocivos, bem como se há vício a sanar para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto ao sobrestamento: o acórdão expressamente rejeitou a aplicação do Tema 1209/STF ao caso concreto, uma vez que a tese da Suprema Corte delimita-se à atividade de vigilante, não possuindo identidade fática ou jurídica com a exposição ao agente físico eletricidade.

Inexistência de omissão quanto ao mérito: o julgado fundamentou-se no Tema Repetitivo 534 do STJ, que consolidou o entendimento de que o rol de agentes nocivos dos decretos regulamentares é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da especialidade da eletricidade (acima de 250V) mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada por laudo técnico.

A insurgência da Autarquia revela nítido propósito de rediscussão da matéria decidida, finalidade estranha aos embargos de declaração. O prequestionamento da matéria está assegurado pela regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado e a distribuição dos ônus sucumbenciais nele fixada.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento determinado no Tema 1209/STF restringe-se à categoria dos vigilantes, não se aplicando a processos que discutem a especialidade pelo agente eletricidade. 2. A exclusão da eletricidade do rol de agentes nocivos pelos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não impede o reconhecimento da especialidade, dado o caráter exemplificativo de tais normas, conforme o Tema 534 do STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1209 de Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo 534 (REsp 1306113/SC).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão